Tribunal: STF
Processo: RE 1490528
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA SOBRE EXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA DO FISCO AO APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “TRIBUTÁRIO. ICMS. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. ‘APROVEITAMENTO DO MONTANTE DO IMPOSTO COBRADO NAS OPERAÇÕES E PRESTAÇÕES ANTERIORES’ (CR, ART. 155, § 2º, INCISO X, ALÍNEA ‘A’; EC N. 42/2003). PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. ORDEM DENEGADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    01. ‘Com a promulgação da Emenda n. 42, em 2003, a autorização para a lei complementar ‘prever casos de manutenção de crédito, relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias’ (CR, art. 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘f’) não se estende às ‘operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, pois em relação a elas é ‘assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores’ (inciso X, alínea ‘a’)’ (ACMS n. 2008.077842-0, Des. Newton Trisotto).



    02. A compensação que decorre do princípio constitucional da não cumulatividade do ICMS (CR, art. 155, § 2º, inc. I; LC n. 87/1996, art. 20) não se confunde com a compensação como modalidade de extinção do crédito tributário (CTN, art. 170). Naquela, a compensação é procedimento realizado pelo próprio contribuinte para apuração do ICMS, resultando, quando devedor o saldo, no denominado ‘autolançamento’. O crédito escritural não depende de ato da autoridade fazendária. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a incidência, de correção monetária ‘se o óbice ao registro e utilização dos créditos se deve à injusta atuação do ente tributante’ (RE n. 538.621, Min. Joaquim Barbosa; AgRgRE n. 558.442, Min. Dias Toffoli; REsp n. 1.035.847, Min. Luiz Fux; AgRgEDREsp n. 1.122.077, Min. Arnaldo Esteves Lima; AgRgREsp n. 1.265.457, Min. Humberto Martins; AgRgAI n. 1.392.913, Min Herman Benjamin). São situações em que, por força de lei, o aproveitamento do crédito do ICMS está condicionado à autorização prévia do Fisco. No ‘crédito escritural’, não há hipótese em que seja ela necessária; o tributo é apurado pelo próprio contribuinte (LC n. 87/1996, art. 20).



    03. ‘As custas ‘referentes aos atos dos titulares das escrivanias oficializadas, dos funcionários e auxiliares da Justiça de Primeiro Grau do Estado, remunerados pelos cofres públicos, são recolhidas ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça - FRJ’ (art. 90); cumpre ao Fundo de Reaparelhamento da Justiça e não ao Estado de Santa Catarina restituir, quando for o caso, as custas judiciais adiantadas pela parte (LC nº 156/97, arts. 90 e 53; 2ª CDP, AC nº 2005.034123-1, Des. Jaime Ramos; 3ª CDP, AC nº 2004.020239-3, Des. César Abreu; 4ª CDP, AC nº 2007.042030-6, Des. Jânio Machado)’ (EDcIAC n. 2007.058268-2, Des. Newton Trisotto).”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, nos seguintes termos:



    “O Estado de Santa Catarina alega que há omissão na fundamentação, ‘em que pese tópico expresso, tanto nas informações quanto nas contrarrazões da apelação’, quanto à impossibilidade de se atribuir os efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança.



    A impetrante requereu a concessão da segurança para ‘escriturar, em seus livros fiscais, extemporaneamente, os créditos de ICMS garantidos na forma do pedido anterior, que deixaram de ser aproveitados nos 5 anos que antecedem à propositura do presente, ordenando-se à Autoridade Coatora que se submeta aos ditames dessa decisão, abstendo-se de exigir os estornos dos créditos proporcionais à operação de exportação’ (fls. 62/63).



    No acórdão embargado, assentei que o recurso era provido e a ordem deferida para ‘assegurar-lhe o direito de escriturar em seus livros fiscais créditos que deixaram de ser aproveitados desde a entrada em vigor da EC n. 42/2003 e deles se apropriar sob a forma de compensação ou transferência’. Impõe-se, portanto, seja provido o recurso. O direito ao aproveitamento deverá ser limitado aos fatos ocorridos após a impetração do presente mandamus.



    No que concerne à correção monetária, no dispositivo do voto que integra o acórdão assentei: ‘corrigir os créditos que foram estornados, posteriormente à EC n. 42/2003, de acordo com a variação da Taxa Selic’.



    Vale dizer: a correção incide apenas sobre o montante dos créditos ‘estornados’. Para justificar o voto, o entendimento perfilhado, citei acórdãos relacionados com a ‘resistência’ da Fazenda Pública em permitir a compensação. Para que não pairem dúvidas quando da execução do acórdão, dou provimento ao recurso também nesta parte, apenas para sanar a obscuridade.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXIV; 37, caput; e 150, IV, da Constituição Federal. Pleiteia a correção monetária de créditos escriturais de ICMS que não teriam sido oportunamente aproveitados em razão de suposta resistência ilegítima do Fisco.



    O Tribunal a quo exarou juízo positivo de admissibilidade recursal.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, é assente nesta Corte ser devida a correção monetária de créditos tributários escriturais quando sua utilização tardia decorre de resistência ilegítima do Fisco. Nesse sentido, vertem os precedentes oriundos dos casos a seguir: ARE 695.150-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/2/2014; RE 645.074-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/2014; RE 335.490-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/8/2014; AI 736.148-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 20/3/2012.



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido a seguinte fundamentação:



    “Não há hipótese de o Estado obstar o ‘registro e a utilização dos créditos’ do ICMS incidente na aquisição de insumos ou bens de consumo. Há, é certo, vedações legais. Todavia, enfatizo: o tributo é apurado pelo próprio contribuinte; o creditamento escritural é por ele próprio realizado (LC n. 87/1996, art. 20).



    (...)



    A impetrante poderia ter se creditado do ICMS incidente na aquisição de bens de consumo e insumos na proporção dos produtos destinados à exportação; a escrituração não dependia de ato da autoridade fazendária. Impetrou a empresa o mandado de segurança por temer que o crédito não fosse reconhecido; que o autolançamento não seria homologado pela Fazenda Pública do Estado.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para acolher a pretensão da parte recorrente e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da inexistência de resistência ilegítima do Fisco ao aproveitamento dos créditos escriturais de ICMS, a afastar a pretensão de correção monetária de tais créditos, seria necessário reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. APROVEITAMENTO. ÓBICE ADMINISTRAÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e de legislação infraconstitucional. 3. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.286.101-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 24/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A jurisprudência do Supremo firmou-se no sentido de que o direito a eventual correção monetária de crédito escritural de ICMS surge apenas quando há oposição a seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco. 2. Dissentir da conclusão alcançada na origem – quanto à inexistência de obstáculo imposto pela Administração tributária – demandaria a análise de legislação infraconstitucional e o revolvimento do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.216.029-AgR-segundo, Segunda Turma, rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/4/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR. DEMORA INJUSTIFICADA DO FISCO NO USUFRUTO DO DIREITO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA. CONFIGURAÇÃO DA RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. OFENSA INDIRETA E SÚMULA 279. DEFINIÇÃO DO ÍNDICE A SER APLICADO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O contribuinte tem direito de ver corrigido monetariamente seus créditos escriturais de tributo nas hipóteses de expressa previsão na legislação correspondente ou de comprovada resistência injustificada do Fisco em adimplir a obrigação tempestivamente. 2. Eventual discussão sobre a existência de oposição injustificada do Fisco ao reconhecimento e aproveitamento do crédito ou da definição do índice de correção aplicável ao caso concreto possui caráter infraconstitucional e depende da análise do conjunto fático probatório dos autos, não sendo permitido sua discussão na via extraordinária, por configurar, quando muito, ofensa reflexa à Constituição e em razão da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.314.110-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 9/1/2023)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS. RECUSA ILEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. VEDAÇÃO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 882.439-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 3/8/2015)



    Ex positis, NEGO SEGUMENTO ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente